Tribunal: STF
Processo: Rcl 42035
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S/A em face de acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e na Súmula Vinculante 10.



    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 



     



    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010411-03.2015.5.03.0056, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324. 



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista proposta por Marconi Smith Rezende Junior em seu desfavor e da empresa Electro Santa Clara Ltda, em que pleiteia tratamento isonômico com os empregados da Cemig, em razão de suposta ilicitude da terceirização realizada entre as empresas. 



    Afirma que a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região declarou ilícita a terceirização realizada pela ora reclamante e manteve a condenação da mesma ao pagamento das verbas trabalhistas em decorrência da isonomia, determinando sua responsabilidade subsidiária. 



    Alega que a decisão reclamada, ‘ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada ’. 



    Sustenta, ademais, que ‘ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF’.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0010411-03.2015.5.03.0056. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a ‘decisão proferida pela 10ª do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010411-03.2015.5.03.0056, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324’. 



     



    Por meio de decisão publicada em 05/08/2020, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010411-03.2015.5.03.0056, até o julgamento final desta reclamação”.



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDocs 18 e 19).



    Citado, Marconi Smith Rezende Júnior, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação (eDoc 20).



    O beneficiário defende que apenas o último acórdão proferido na origem pode ser alvo da reclamação. Nesse sentido, afirma que a reclamação não deve ser conhecida, uma vez que “nos termos da inicial, o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Todavia, à época do ajuizamento da presente reclamação no STF, já havia sido julgado pelo TST, na lide originária, agravo de instrumento em recurso de revista interposto em face do acórdão proferido pelo tribunal regional, cujo acórdão fora inclusive colacionado aos autos da presente reclamação”. 



    Alega que a presente reclamação está sendo utilizada como sucedâneo de recurso, uma vez que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.



    Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral da República na ocasião do deferimento do pedido liminar, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que a circunstância de se ter indicado o TRT 3 (e não o TST) como autoridade reclamada não é razão, por si só, para não se conhecer da reclamação constitucional, uma vez que a autoridade reclamada não integra a relação processual na reclamatória, a qual se estabelece, desde o CPC/15, entre o reclamante e a parte beneficiária da decisão reclamada. Nessas circunstâncias, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.



    Assim, após consulta ao sistema eletrônico pela numeração única do Processo nº 0010411-03.2015.5.03.0056, verifico que o TST, em decisão publicada no DEJT 15/06/2020 (posterior, portanto, ao reconhecimento da repercussão geral no RE nº 958.252 e também à fixação das teses no Tema 725 da sistemática da repercussão geral e na ADPF nº 324), negou seguimento, com fundamento nos arts. 896-A, §§ 1º e 5º, da CLT, ao agravo de instrumento da parte ora reclamante por entender que o  “recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica”.



     Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I e 896-A, da CLT.



    Quanto a matéria de fundo, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema nº 739 RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema nº 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho fundamenta-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim, com fundamento na Súmula nº 331/TST. Vide:



    “EMPRESA PÚBLICA. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇ ÃO. ISONOMIA SALARIAL. Identificada a ilicitude na terceirização dos serviços, a teor do que dispõe a Súmula 331, I, do Colendo TST, o vínculo de emprego deveria ser diretamente reconhecido com a tomadora. Não obstante, tratando-se de empresa pública, sujeita aos ditames do art. 37, II, da CR/88, tal liame não pode ser declarado, diante da ausência do certame público. Contudo, cabe reconhecer o direito do obreiro aos mesmos benefícios dos empregados da tomadora dos serviços e respectiva categoria profissional, em face da prevalência do princípio da isonomia, preceituado no art. 5º, caput, da Constituição da República, bem como por aplicação analógica do art. 12, alínea "a", da Lei n. 6.019/74. Recurso a que se nega provimento.” 



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo nº 0010411-03.2015.5.03.0056, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória acima indicados.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente